Tribunal: TJMT
Processo: 1001086-35.2021.8.11.0013
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001086-35.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DIEGO MARADONA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 043.619.251-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS FIDELIS MOREIRA DA FONSECA - CPF: 722.255.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VITTORIA GABRIELI MARIANO DE OLIVEIRA - CPF: 037.957.231-16 (VÍTIMA), ROBSON VARGAS SOUZA - CPF: 039.113.391-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENE NATASHA SOARES FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), YASMIN CRISLEY DOS SANTOS DANTAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, ECA). CONCURSO MATERIAL. READEQUAÇÃO DA PENA NOS TERMOS DO ART. 68 DO CP.
REGIME SEMIABERTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso material, fixando pena de
07 anos
,
0
3
meses de reclusão e
03 dias reclusão e
1
4
dias-multa.
A
defesa busca a absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de roubo e requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do art. 244-B do ECA, com readequação da reprimenda nos moldes do art. 68 do CP.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores; (
ii
) verificar se a absolvição quanto ao roubo majorado é possível, por ausência de provas autônomas de autoria.

III. Razões de decidir:

1.
Transcorrido lapso temporal superior a04(quatro)anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, opera-se a prescrição da pretensão punitiva

estatal

quanto ao crime de receptação.

2.
A condenação por roubo majorado deve ser mantida quando há reconhecimento pessoal pela
s
vítima
s, bem como a confissão do acusado e da adolescente menor
.

3.
2.
Em relação ao roubo majorado, os elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, notadamente os depoimentos da vítima e dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, constituem suporte probatório idôneo à condenação, inviabilizando a absolvição pleiteada.

3.
Reconhecida a extinção da punibilidade de um dos crimes praticados em concurso material, a pena deve ser redimensionada com fundamento no art. 68 do CP, considerando-se apenas o remanescente.

4.
Considerando o
quantum
de pena fixado (
06 anos, 2 meses e 20

dias de reclusão
)
,
é
cabível a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, deve ser reconhecida quando decorrido prazo superior ao previsto no art. 109 do CP, com base na pena concretamente aplicada. 2. A manutenção da condenação por roubo majorado é admissível
quando o conjunto probatório permite juízo seguro de autoria. 3. O reconhecimento da extinção da punibilidade de um dos crimes em concurso material impõe a readequação da pena com base no art. 68 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:

arts
.
107, IV, 109, V,
c.c
115 e 110, § 1º
; 68,
33, §2º, "b"
,
todos do CP; art. 244-B do ECA.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –

AgRg
no HC n. 951.061/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025
;
STJ,
AgRg
no
AREsp
1577702/DF – Relatora Min.ª Laurita Vaz - 1º.9.2020
;
TJMT -
N.U 0000964
-04.2016.8.11.0049, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 16/07/
2024,Publicadono DJE 19/07/2024
; TJMT -
N.U 1000935-81.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta por
DIEGO MARADONA DOS SANTOS DA SILVA

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara
da Comarca de Pontes e Lacerda
(MT),

que o condenou à

p
ena de
0
7 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
,
em regime fechado
,
bem como ao
pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
,

pela prática d
os crimes descritos

no
s

art. 157, § 2º,

II,
c.c
art. 71,
caput,
todos
do Código Penal
e art. 244-B, da Lei 8.069/1990
,
em concurso
formal
de crimes (art.
70, do
CP)
,
conforme sentença que se vê no Id.
329449353
.

Em suas razões
(Id.
329449355
)
a defesa d
o apelante
alega
:

a) Pr
eliminar
mente
, seja reconhecida a
prescrição retroativa
para
o crime de corrupção de menores

(art. 244-B, §2º, do ECA), nos termos do art. 109, V
c
.
c
art. 115 e art. 110, §1º, todos do Código Penal, extinguindo-se a punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, IV, também do Código Penal;

b
) Seja declarada a
nulidade
do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, nos termos do art. 564, IV, do CPP;

c
) No mérito,
absolver
o apelante em relação ao crime de roubo majorado, tendo em vista a ausência/insuficiência de provas, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, V ou VII, do CPP;

d
) Subsidiariamente, pugna pelo afastamento do concurso formal e a aplicação do concurso material, em razão da regra prevista no art
.
70, parágrafo único
, do CP
;

e
) Por fim, seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o regime semiaberto, levando-se em consideração o
quantum
de pena aplicado, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Contrarrazões pelo
parcial provimento do recurso de apelação para: a)
reconhecimento da prescrição
(corrupção de menores)

e,
s
ubsidiariamente, requer a aplicação da regra do concurso material (Art. 69, CP), por ser mais benéfica do que a pena imposta pelo concurso formal

(Id.
329449356
)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
Procurador
a
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, opinou pelo parcial provimento do recurso defensivo,
no sentido de
:

a) reconhecer a prescrição do crime de corrupção de menores
;

b)
do afastamento do concurso formal e aplicação do concurso material e c) reformar a dosimetria da pena do crime de roubo
(Id.
334724889
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...).
01) DOS FATOS DELITIVOS

1.1) Do Crime de Roubo Majorado contra a vítima Yasmin
Crisley
dos Santos Dantas

Extrai-se dos autos do inquérito policial que, no dia 11 de dezembro de 2017,

por volta das 20h30min, em via pública, localizada na Rua Ângelo
Gajardoni
, Centro, Ponte
s
e Lacerda/MT,
Diego Maradona dos Santos da Silva
, com consciência e vontade, agindo em

concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas com a adolescente
Milene Natasha Soares Freitas
, mediante grave ameaça,
subtraíram
para si ou para outrem, coisa

alheia móvel consistentes em: 01 (uma) bolsa da marca Victor Hugo, contendo documentos

pessoais, bem como o valor de R$ 16,00 (dezesseis reais) em espécie, pertencentes à vítima

Yasmin
Crisley
dos Santos Dantas (Boletim de Ocorrência a fls. 06-09/IP).

1.2) Do Crime de Roubo Majorado contra a vítima Vittória Gabrieli Mariano de Oliveira.

Consta ainda que, no dia 11 de dezembro de 2017, em horários não

especificados (mas sabe-se que logo após a prática do fato do item 1.1), em via pública,

localizada na Avenida
Florespina
Azambuja, Centro, Pontes e Lacerda/MT,
Diego Maradona dos Santos da Silva
, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de

desígnios e cooperação de condutas com a adolescente
Milene Natasha Soares Freitas
,

mediante grave ameaça,
subtraíram
para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistentes

em: 01 (um) aparelho celular, pertencente à vítima Vittória Gabrieli Mariano de Oliveira

(Boletim de Ocorrência a fls. 06-09/IP).

1.3) Do Crime de Corrupção de Menor

Consta ainda que, em momentos anteriores e na oportunidade acima descrita,

Diego Maradona dos Santos da Silva
, com consciência e vontade, corrompeu e facilitou a

corrupção da menor
Milene Natasha Soares Freitas
, com ela praticando infração penal (roubo

majorado) e induzindo-a a praticá-lo.

02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que, no dia e horário indicados,
Diego Maradona dos

Santos da Silva
e a adolescente
Milene Natasha Soares Freitas
uniram-se para cometer

crimes de roubo em Pontes e Lacerda/MT. Para tanto, os agentes criminosos utilizaram-se de

uma motocicleta HONDA/Biz, cor prata, placa KAN-8073.

Nesse sentido, em dia 11 de dezembro de 2017, os denunciados encontravam
-
se na Rua Ângelo
Gajardoni
, quando avistaram a vítima Yasmin
Crisley
dos Santos Dantas

caminhando.

Na ocasião, utilizando-se da referida motocicleta, aproximaram-se da ofendida,

ocasião em que o increpado
Diego Maradona
desceu da motocicleta e, mediante grave

ameaça anunciou o assalto, porquanto sumulou estar armado1 e disse: “
me passa a bolsa,

passa tudo senão eu vou te bater
”. Temendo pela própria vida, a vítima entregou a bolsa.

Ato contínuo, o increpado ordenou que a ofendida entregasse seu aparelho

celular, contudo, Yasmin
Crisley
dos Santos Dantas disse ao increpado que seu celular tinha

rastreador, oportunidade em que
Diego Maradona
passou a agir de forma violenta,

desferindo golpes na ofendida com a referida bolsa subtraída. Não obstante, o increpado disse:

“
me passa tudo, me passa tudo
”.

Nesse compasso, a vítima, bastante nervosa e com medo, conseguiu jogar seu

aparelho celular no interior do quintal de uma residência próxima, oportunidade em que os

assaltantes, utilizando-se da referida motocicleta, evadiram-se do local.

Pouco tempo depois, em continuidade delitiva, os agentes criminosos

conduziam a referida motocicleta pela Avenida
Florespina
Azambuja, quando avistaram a

vítima Vittória Gabrieli de Oliveira. Na ocasião, os assaltantes se aproximaram desta, ocasião

em que o increpado
Diego
Maradona
desceu do veículo e anunciou o assalto, quando disse:

“
passa o celular
”.

Por conseguinte,
Diego Maradona dos Santos da Silva
e a adolescente

Milene Natasha Soares Freitas
subtraíram 01 (um) aparelho celular. Após, utilizando-se da

referida motocicleta, evadiram-se do local.

Doravante, os fatos foram comunicados às autoridades policiais, quando uma

equipe da polícia civil saiu em diligências pela cidade e localizou a adolescente
Milene Natasha Soares Freitas
. Na ocasião, ao ser questionada pelos policiais,
Milene
confessou a

prática dos crimes, mencionando, inclusive que executou os roubos na companhia do

increpado
Diego Maradona dos Santos da Silva
, seu namorado.

Frisa-se que após as declarações extrajudiciais da adolescente, foi possível

descortinar a participação do denunciado
Diego Maradona dos Santos da Silva
nas práticas

dos crimes de roubo.

Sendo assim, na Delegacia de Polícia
Diego Maradona dos Santos da Silva
e

a adolescente
Milene Natasha Soares Freitas
foram devidamente reconhecidos pelas vítimas,

conforme Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa a fls. 23 e 28/IP, ao passo que, na

presença da autoridade policial,
Diego
confessou a prática dos delitos.

Por fim, destaca-se que, para a prática do fato criminoso,
Diego Maradona dos Santos da Silva
corrompeu a adolescente
Milene Natasha Soares Freitas
, com
esta

praticando e induzindo-a a praticar a conduta dos crimes de roubo majorado

(grifos meus) (Id.

329448415
– p. 49-54
).

Sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão punitiva, condenando
Diego Maradona dos Santos da Silva

nas sanções penais do
s
arts
. 157, §§ 2º, II e V e 2º-A, I, do CP (roubo majorado),
c.c
. o art. 29,
caput
, do CP e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90 (corrupção de menores), em concurso material de crimes (art. 69, CP)

f
ixando-lhe a pena definitiva de

07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
,
em regime fechado
,
bem como ao
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa

Inconformado, o apelante almeja a reforma da sentença, pelo que passo aanálisedas irresignações recursais.

I –
PRELIMINAR.

a) Prescrição retroativa
do crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA)
:

A defesa
postula o reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa
, tendo em vista a pena fixada
em definitivo
e o transcurso do prazo legal nos termos do
arts
.
107, IV, 109, V,

c.c
. 115
e
110, § 1º, ambos do CP
.

No caso em tela, verifico que
em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA)
a sentença prolatada condenou o apelante à pena de
1
(um) ano de reclusão
, conforme se vê no Id.

329449353
.

Diante desse quadro, convém lembrar que sobre a prescrição, dispõem os
art
s
.
107, IV, 109, V,

c.c
. 115
e
110, § 1º
, ambos do CP
:

Art. 107.
Extingue-se a punibilidade
:

(...).

IV -
pela

prescrição
, decadência ou perempção;

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final,
salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código
, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...).

V -
em
quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
(grifos meus).

Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e
verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
.

(...).

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença
, maior de 70 (setenta) anos, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher.

(...).

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I -
pelo
recebimento da denúncia ou da queixa;

(...).

IV -
pela
publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
; (grifos meus).

Ademais, a questão foi há tempos sumulada pelo STF. Vejamos:

Súmula 146/STF.
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.

No caso versando,quantoao crime de

corrupção de menores
,
a pena
fixada
ao delito
foi d
e
01

(
um
) ano de
reclusão
, de modo que a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, ocorre no prazo de
4 (quatro) anos
. Entretanto, considerando que o réu
era meno
r
de 21
anos

à época
dos fatos
,
nascido em 07.08.1998 (
Id. 329448410
– p. 13-15),
o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, nos termos do artigo 115, do Código Penal, passando a ser de 2 (dois) anos.

O
fato ocorreu em 11.12.2017

e

a
denúncia foi recebida em
25.07.2022

(Id.
329448416 – p. 57-58)

i
nterrompendo-se o prazo prescricional. Contudo, entre a data do
recebimento da denúncia
e a
prolação da sentença condenatória

ocorrida em

12.09.2025

(
Id.
329449352 – p. 123-133
)
já
havia decorrido mais de
0
3
(
três
) anos
(03 anos, 01 mês e 18
dias)
,
ou seja,
tempo superior ao prazo prescricional previsto no art. 109, V,
c.c
.
art. 115 e
art. 110, § 1º, ambos do CP
, o que culmina no necessário reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva retroativa.

Perfilhando esse entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA VERIFICADA
.
PRELIMINAR ACOLHIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. 01.Segundo preceitua a Súmula n.146 do Supremo Tribunal Federal, a prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, quando não há recurso da acusação, como se verifica no caso. 02. Em razão da menoridade relativa da apelante na data dos fatos, o prazo prescricional é reduzido de metade, nos moldes do art. 115 do Código Penal. 03.
É de rigor o reconhecimento da prescrição retroativa se entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória recorrível houve o transcurso do prazo prescricional necessário
, nos moldes dos
arts
. 107, IV, 109, III, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal. 04.
Acolhimento da preliminar arguida pelo Ministério Público. Mérito recursal prejudicado
. (N.U 0000964-04.2016.8.11.0049, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 16/07/
2024
,
Publicado
no DJE 19/07/
2024
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR -
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - POSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO
- RECURSO PROVIDO.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal
.
Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente
, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal. (N.U 0000464-66.2019.8.11.0037, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 03/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA VERIFICADA
. PRELIMINAR ACOLHIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. 01.
Segundo preceitua a Súmula n. 146 do Supremo Tribunal Federal, a prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, quando não há recurso da acusação, como se verifica no caso
. 02. Em razão da menoridade relativa da apelante na data dos fatos, o prazo prescricional é reduzido de metade, nos moldes do art. 115 do Código Penal. 03.
É de rigor o reconhecimento da prescrição retroativa se entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória recorrível houve o transcurso do prazo prescricional necessário
, nos moldes dos
arts
. 107, IV, 109, III, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal. 04.
Acolhimento da preliminar arguida pelo Ministério Público. Mérito recursal prejudicado
. (N.U 0000964-04.2016.8.11.0049, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 16/07/
2024
,
Publicado
no DJE 19/07/
2024
) (grifos meus).

A tese defensiva, nesse ponto, conta com o aval do Ministério Público que
se
manifestara
m

pelo
reconheci
mento
d
a
prescrição tanto em sede de contraminuta recursal como no parecer ofertado pela Procuradoria
-
Geral de Justiça, do qual se extrai:

(...).
Nesse tear, a sentença julgou procedente a inicial acusatória, condenando o réu como incurso no delito do art. 244-B do ECA, aplicando-lhe a pena de
01 ano de reclusão
. Em sendo assim,
incide no caso o art. 109, inc. V, do CP, com o redutor do art. 115 do mesmo diploma
.

Logo, entre os marcos interruptivos de
recebimento da denúncia (25.07.2022) e de prolação da sentença condenatória (12.09.2025), reconhece-se o transcurso de mais de 03 anos
. Isto
é, superior ao prazo prescricional de 02 anos, na hipótese
.

Portanto, neste tópico, merece acolhimento o pleito defensivo
(grifos meus)
(Id.
334724889
)
.

Não se pode olvidar que a prescrição penal é matéria de ordem pública, podendo inclusive ser reconhecida de ofício, independentemente de provocação das partes, nos termos do art. 61, do CPP.

O
reconhecimento da prescrição, nos termos do
s

arts
.
107, IV, 109, V,

c.c
. 115
e
110, § 1º
,
todosdo Código Penal, é medida que se impõe.

Desse modo,
acolho a preliminar

defensiva para declarar extinta a punibilidade do apelante
Diego Maradona dos Santos da Silva

quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA), com fulcro nos
arts
.

107, IV, 109, V,

c.c
115
e
110, § 1º
, ambos do CP.

b) Da alegada nulidade do reconhecimento pessoal
/ fotografia
:

A defesa do apelante suscita a nulidade do reconhecimento pessoal
/ fotográfico realizado na fase policial
, argumentando que o procedimento violou os requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Dispõe o art. 226, do CPP:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I -
a
pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV -
do
ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Ao compulsar os autos, verifico que o édito condenatório foi sopesado com outros elementos de prova.

O disposto no art. 226, do CPP, acaso não cumprido, não dá ensejo, por si só, à nulidade nos casos em que, como na hipótese dos autos, o reconhecimento tenha sido ratificado em juízo, com observância do contraditório.

Nesse sentido:

(...)
O reconhecimento por fotografia realizado pela vítima durante a fase policial e em audiência não desqualifica seu valor probatório, sobretudo porque, posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório
. (...) (TJMT,
RvC
1021295-30.2022.8.11.0000) (TJMT 1023551-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data j. em 04/04/
2024
, Data de Publicação: 10/04/
2024
)(grifos meus).

S
edimentou-se esse entendimento, tal como se vê do EnunciadoOrientativon. 29, da TCCR/TJMT, ao dispor que:

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.

Neste aspecto, colhe-se da sentença que:

(...). Embora o reconhecimento fotográfico não tenha sido realizado com a formalidade exigida pelo artigo 226 do CPP, é certo que a condenação não se baseia exclusivamente nessa prova, mas sim em um conjunto probatório sólido e convergente,
formado por elementos independentes e idôneos
.

As vítimas Yasmin e Vittória prestaram depoimentos firmes e coerentes, descrevendo com precisão a dinâmica dos crimes, as características físicas dos autores, suas vestimentas, e o modo de abordagem. Ambas realizaram o reconhecimento do acusado, reforçando a credibilidade dos relatos.

Além disso, os policiais militares Capitão PM Lucas Fidelis e Robson Vargas Souza confirmaram que os autores foram localizados com base nas informações repassadas pelas vítimas e que os bens subtraídos foram recuperados em poder
do acusados
, corroborando a materialidade e a autoria dos delitos.

Nesse sentido é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"(...) TESE DE VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO HARMÔNICA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPERIOR CORTE DE JUSTIÇA. 1. A jurisprudência sedimentada desta Corte é a de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando
praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/6/2017,
DJe
de 13/6/2017). 2. Além disso, a autoria ficou comprovada, em juízo, por meio de prova testemunhal, e não apenas no reconhecimento judicial do agravante. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ -
AgRg
no
AREsp
1520565/SP - Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - J 18 de setembro de 2019).

Portanto, afasto a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico.
(Id.
329449353
).

No caso dos autos, em sede policial, verifico que o apelante foi reconhecido pela
s
vítima
s
Yasmin

Crisley
dos Santos Dantas
e
Vittória Gabrieli Mariano de Oliveira

que
prestaram depoimentos consistentes e coerentes, detalhando a dinâmica dos crimes, as características físicas dos responsáveis
, as vestimentas
e o método de abordagem
.

Em juízo,
Yasmin

Crisley
dos Santos Dantas
além de ratificar o reconhecimento realizado em sede policial,
afirmou ter visto claramente o rosto dos autores, pois a viseira do capacete estava aberta e o local era bem iluminado
.

A

v
ítima
Vittória Gabrieli Mariano de Oliveira

os reconheceu tanto por fotografia quanto pessoalmente, na delegacia. Ela declarou não ter dúvidas quanto à identidade dos envolvidos, especialmente por terem sido vistos juntos em uma imagem apresentada pela autoridade policial, na qual trajavam as mesmas roupas utilizadas no momento do crime

(Id. 329448447 – p. 104-105).

Ambas

as
realizaram o reconhecimento
do acusado, corroborando a veracidade dos seus relatos
.

A

adolescente Milene Natasha Soares Freitas

(falecida)
,
durante o depoimento na delegacia,
relatou:

(...). QUE sendo menor e não ter comparecido nenhum parente para acompanhar a mesma, a declarante é assistida pela IPC CRISTIANE CATIA RICALDES, tendo sido esta nomeada sua CURADORA; QUE na data de ontem a declarante andava de moto pelas ruas da cidade com a pessoa de DIEGO MARADONA vulgo CARECA; QUE a moto era de propriedade do pai da declarante, sendo uma HONDA BIZ de cor prata; QUE a declarante alega que não tinha conhecimento de que CARECA iria cometer assalto; QUE iam para a casa da mãe de CARECA quando o mesmo parou a moto e "enquadrou" uma menina que estava andando na rua e tomou uma bolsa dela; QUE em seguida subiu na moto e saíram do local; QUE perguntado a declarante se a repreendeu CARECA pelo roubo que tinha cometido a mesma diz que não; QUE em relação ao segundo roubo a declarante nega que estivesse junto com CARECA; QUE não sabe informar o que o mesmo fez com a bolsa; QUE após o roubo saíram andando "sem destino",
tendo CARECA deixado a declarante em casa depois; QUE passado algum tempo a PM esteve em sua casa e deteve a declarante encaminhando a mesma para o batalhão e depois para esta Delegacia; QUE na ocasião do roubo a declarante estava de calça jeans e uma blusa de cor verde; QUE a declarante esclarece que CARECA é seu namorado; (...). (Id. 329448410 – p. 32-33).

O
acusado

Diego Maradona dos Santos da Silva
, em depoimento na delegacia, confessou a autoria dos crimes,

fornecendo detalhes sobre a forma como realiz
ou
o roubo contra as vítimas
,
tendo relatado,
em
síntese
,

que
em 11.12.2017, por volta das 20h, saiu em sua motocicleta na companhia de sua companheira, menor de idade, com o propósito de obter recursos financeiros por meio da prática de roubo. Nas imediações de uma serralheria, situada na região central da cidade, abordou duas jovens e subtraiu a bolsa de uma delas, sem prévio anúncio, evadindo-se em seguida. No interior do objeto havia apenas a quantia de R$ 17,00, valor do qual se apropriou, abandonando posteriormente a bolsa. Mais tarde, ao notar a aproximação da polícia, a adolescente teria orientado o réu a empreender fuga, sendo ela conduzida pelos policiais ao CISC e, posteriormente, encaminhada a Cuiabá
(
Id. 329448410 – p. 13-15
)
.

Constata-se que o acusado Diego Maradona dos Santos da Silva e a adolescente Milene Natasha Soares Freitas (falecida), em depoimentos prestados na delegacia, admitiram a autoria dos fatos, relatando de maneira circunstanciada a dinâmica do roubo praticado contra as vítimas.

Por sua vez, os depoimentos dos policiais confirmaram as versões das vítimas nas fases inquisitorial e judicial, o que, com base nas informações fornecidas por elas, possibilitou a localização dos acusados, incluindo a recuperação dos bens subtraídos, que estavam em poder dos suspeitos.

Em situação análoga

o Superior Tribunal de Justiça decidiu que

a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva -reconhecimentofotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo -depoimentose apreensão de parte do produto doroubona residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
(
AgRg
no HC n. 951.061/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025)(grifos meus).

Portanto, havendo a ratificação do reconhecimento em sede judicial, não há falar-se em nulidade de prova, especialmente se esta foi obtida sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A propósito, trago à colação recentes julgados do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TORTURA.
BIS IN IDEM
. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO.
PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Conforme entendimento desta Corte Superior, "
ainda que o reconhecimento do réu haja sido feito em desacordo com o modelo legal
e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu,
certo é que se houver outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório, não haverá nulidade a ser declarada
" (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 656.845/PR, relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
28/11/2022). 5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 913.307/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 01/07/2024,
DJe
de 03/07/2024) (grifos meus).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. 1.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
.
NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PARTICULAIRDADES DOS CASO CONCRETO
. PACIENTE QUE PARTICIPOU DO CRIME DIRIGINDO O CARRO DE APOIO. BENS SUBTRAÍDOS ENCONTRADOS EM SEU INTERIOR. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) - Nesse contexto,
não obstante eventual não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto, em especial o fato da presença de um dos autores do roubo - reconhecido "sem sombra de dúvidas" pelas duas vítimas
- no carro do paciente, bem como o rádio encontrado em sintonia com a frequência da brigada militar, além da vítima ter percebido a presença de um carro idêntico próximo à sua residência horas antes do delito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no HC n. 883.432/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 24/06/2024,
DJe
de 03/07/2024) (grifos meus).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta Quarta Câmara Criminal, em situações similares, já reconheceu que a ausência de rigor técnico no cumprimento do art. 226 do CPP não enseja nulidade, quando o reconhecimento é apenas um dos elementos de convicção presentes nos autos:

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, de modo que
a não observância do rito ali previsto, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade
.
Se o réu foi reconhecido pessoalmente pelas vítimas como sendo um dos autores do crime, cujas identificações foram confirmadas em Juízo e se encontram em harmonia com os demais elementos probatórios, afigura-se inviável o acolhimento da pretensão absolutória
(...) (N.U 1000935-81.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024).

Além disso, em consonância com o entendimento jurisprudencial a ratificação do reconhecimento em juízo reforça a legitimidade da prova, pois permite que a memória da vítima ou testemunha seja novamente avaliada sob um ambiente isento e com garantias processuais. Trata-se, portanto, de um procedimento que, longe de ser meramente formal, confirma a fidedignidade da prova, afastando alegações de nulidade levantadas pela defesa.

Nesse ponto, ressalte-se que a jurisprudência da Corte Superior se consolidou no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, especialmente se consentânea com demais provas, assim como ocorre neste caso.

Nos crimes contra o patrimônio,
“a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1577702/DF – Relatora Min.ª Laurita Vaz - 1º.9.2020).

Por fim, destaco que a sentença condenatória não se fundamenta apenas no reconhecimento feito pela
s
vítima
s
em sede policial, mas também no conjunto probatório formado pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas prestados sob o crivo do contraditório
e
na própria confissão do réu
em sede policial
.

Diante do acima exposto,
rejeito
a nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial
.

II – MÉRITO:

c) Do pleito de absolvição
por insuficiência de provas
no r
oubo
m
ajorado
,
com incidência do
princípio
in dubio pro reo
:

A
d
efesa requer a absolvição do
a
pelante pelo crime de roubo majorado, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
, ao sustentar a insuficiência de provas e ressaltar que o Apelante exerceu, em juízo, o direito constitucional ao silêncio.

Contudo, o apelo não merece prosperar, pois a materialidadee aautoria restaram demonstradas nos autos.

A materialidade delitiva ficou devidamente
demonstrada pela Portaria n. 20/2018 (Id.
329448410
– p. 06),
Boletim de Ocorrência
n. 2017.409440
, 2017.409415
(I
d.
329448410

–
p
.
07-11
),
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id.
329448410
– p. 13-15),
Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional (Id.
329448410
– p. 16),
Termo de Depoimento (Id.
329448410
– p. 17-18
, 20-21
),
Termo de Declarações (Id.
329448410
– p. 22-23
, 27-28
, 32-33
),
Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (Id.
329448410
– p. 24-26
, 29-3
1
)
e

Relatório de Mídias (Id.
329448447
– p. 104-10
5).

Ao ser ouvid
a
em juízo
,
a vítima
Vittória Gabrieli Mariano de Oliveira

relatou
que
:

(...).
Vittória:

Então eu estava atravessando a rua para ir para minha casa. Estava atravessando da
Jajuan
Junior para
Florestina
. E aí ele veio, ma
i
s a outra menina, quando eles me pararam, ele estava pilotando a moto.
Na hora que ele parou, ele pulou da moto e ela passou para frente para segurar, para ele descer e vir até mim.
E aí ele estava de capacete, não ti
rou
o capacete, com o moletom. E aí ele veio, já me enco
s
tou na parede e aí pediu o celular e eu entreguei. E eu
tava
com a corrente também, na hora que ele ia para pegar a corrente não deu tempo, porque
os vizinhos que estavam próximos viram e saíram
correndo atrás.
Aí ele foi, quando foi montar na moto, quase que ainda a menina bateu nos carros que estava estacionado ao lado. E
le
ficou tão desgovernad
o
, assustad
o
, que daí desgovernou e ela não sabia muito bem, eu acho que pilotar, enfim. Aí lá na esquina eu vi que eles já tiraram a capinha do celular, já arrancaram a capinha e deixar lá na esquina já jogada e foi. E foi.

Ministério Público
:
Tá
, então você me disse que era um homem e uma mulher, né?

Vittória:

Isso.

Ministério Público
:
Que o homem estava de capacete.

Vittória:
Isso, e moletom.

Ministério Público
:
E moletom, que foi ele que anunciou o assalto, né?

Vittória:

Foi
ele, ela ficou na moto esperando.

Ministério Público
:
Ela ficou na moto e que ele roubou o seu celular e ia pegar sua correntinha, mas os vizinhos te ajudaram.

Vittória:

Isso,
aham
. Eles viram e vieram correndo para tentar ajudar, não sei, alguma coisa. E aí ele já saiu correndo, não deu tempo.

Ministério Público
:
Certo. E ele estava armado?

Vittória:

Não me mostrou nada, mas o tempo todo ele estava com a mão assim dentro da blusa
.

Ministério Público
:
C
omo se tivesse armad
o
.

Eu vi aqui que você fez um reconhecimento na delegacia. Você se recorda?

Vittória:

Hurum
.
No dia até aprenderam, chegou a

prender os 2.

Ministério Público
:
E você teve certeza de que era o homem e a mulher? Você teve dúvida?

Vittória:

Não
.

T
enho certeza
.

A
té porque depois eles tiraram uma foto. Depois do assalto, eles tiraram uma foto, os 2 juntos, e aí eu até cheguei a ver a foto dos 2, depois que eles é me assaltaram.

Ministério Público
:
Mas você viu a foto porque a polícia te mostrou ou você viu em rede social?

Vittória:

Não, porque me mostrou.

Ministério Público
:
E você não teve dúvida de que era o casal?

Vittória:
Não, nenhum
a
.

Ministério Público
:
E deixa eu te perguntar
,
porque você disse que ele estava de capacete,
mas mesmo assim
você conseguiu ver o rosto ou você reconheceu por causa de algum detalhe, por causa da roupa
?

Vittória:

Ele
t
ava
a
viseira
levantada e na foto também é a mesma roupa que ele que ele estava.

Ministério Público
:

Entendi.

E a mulher também
.

Vittória:

Sim,
aham
.

Ministério Público
:

Seu celular foi recuperado?

Vittória:
Foi

Ministério Público
: F
oi recuperado pela polícia?

Vittória:

Eu acho que foi na época, foi.

Ministério Público
:
Você acha que foi?

Vittória:

Uhurum
.

Ministério Público
:
Tá
bom, obrigada.

(...).
Defensoria Pública:

C
onta para nós como foi feito, como que a senhora fez o reconhecimento do réu? Eu quero saber.

Vittória:

Foi lá na delegacia.

Defensoria Pública:

Tá
, quantos
passos

certinho
,
que eu quero saber? Explica.

Vittória:

Faz muito tempo, eu não vou me recordar de tudo não, até porque foi um
...

Defensoria Pública:

Não.
A pergunta, calma. A pergunta que eu ia perguntar é o seguinte, a
senhora
reconheceu ele
por foto, não foi?

Vittória:

É, também.

Defensoria Pública:

Não, e pessoalmente, colocaram pessoas lá? A senhora reconheceu ou não?

Vittória:

Sim, no dia que prenderam, no dia que aconteceu, os dois foram presos e eu estava lá no momento que eles chegaram.

Defensoria Pública:

Como que foi lá o procedimento de reconhecimento, você sabe, você lembra?

Vittória:

Não lembro muito bem, mas eu sei que na hora que eu estava chegando a gente estava lá, eles passaram pela gente, eu
vi ele
, vi ela, inclusive ela chegou a discutir lá, ameaçar, enfim.

Defensoria Pública:

Mas colocaram pessoas do lado dele para a senhora reconhecer ou só ele, só?

Vittória:

Só ele.

Defensoria Pública:

Ah e
ntão não colocaram mais pessoas do lado, né?

Vittória:

Não.

Defensoria Pública:

Certo. É isso que eu queria saber,
tá
?
S
em mais pergunta, não.
(Id. 329448447 – p. 104-105)
(grifos meus)
.

A vítima

Yasmin
Crisley
dos Santos Dantas
,
narrou em
juízo que
:

(...).

Ministério Público
:
Yasmin, é consta aqui que você foi vítima de um roubo que ocorreu em dezembro de 2017, na rua Ângelo
gajardoni
. Roubaram uma bolsa Vitor Hugo sua e um dinheiro que estava dentro da bolsa. Você se recorda?

Yasmin
:
Sim
.

Ministério Público
:
O
que aconteceu

Yasmin
?

Yasmin:

Eu estava indo buscar minha irmã eu

só não me recordo
aonde
mas eu estava indo buscar minha irmã era umas
08
horas da noite
.

E
aí eu vi
,
não perdão
,
estava subindo para casa da minha avó com a minha irmã e
eu vi um casal descendo numa moto só que até então não fiquei com receio nem nada né porque era um casal e

aí essa moto veio cada vez mais perto de mim se aproximando até que eles me eles pararam a moto
,
entre uma casa e outra
,
e o Careca desceu da moto de uma vez e começou a me acurralar no meio do muro.

E aí ele pediu a bolsa, e aí eu entreguei a bolsa para ele, aí ele foi para cima da minha irmã, porque minha irmã era criancinha, aí eu falei que ela não tinha nada com ela, e aí eu falei que se ele quisesse, ele sair de perto dela, que eu ia tirar meus objetos pessoais, relógio, anel, pulseira
. E aí, nesse meio termo que eles
saíram de perto dela
e veio para mim de novo, eu comecei a tirar meus objetos e fui entregar para ele. Só que aí ele meio que se embananou e acabou ficando estressado lá.
E aí ele começou a me bater, a minha bolsa, começou a dar tapa, bater em mim.

E a Milena, ela estava há todo tempo na moto, que ela ficou de piloto, né?
E aí ele pegou
,
e aí eu acho que como eu, aí ele pediu meu celular e meu celular estava no meu bolso atrás e eu falei que eu não tinha. Aí ele pegou, ele falou me dá o celular, mas o celular falei que eu não tenho
.
Aí na hora que ele viu que meu celular estava atrás, foi na hora que ele veio e passou alguma por trás assim, eu peguei o celular e joguei dentro de um quintal da casa de trás
.
Aí ele pegou e ficou com mais
raiva
ainda e voltou a me bater. Aí ele me bateu mais um pouco lá e eu acho que eu comecei a gritar na hora lá e acabou que
os vizinhos da frente ligou
as luzes e saiu lá fora.
E no que ele saiu, aí ela falava assim "corre, corre, corre".E aí ele pegou, montou na moto e ele foi embora. Aí o vizinho aqui da frente saiu para ver se eu estava bem para me acudir e até tentou seguir eles.

Ministério Público
:
Está, você disse, careca. Então você conseguiu ver o rosto dele bem.

Yasmin:

Então foi assim, eu sei, eu sei o vulgo dele agora, porque assim, quando isso aconteceu, eu vi realmente o rosto dele. E aí, como eu estava próximo de casa, eu cheguei em casa,
acionei
a polícia e uns amigos meus na época, deu uma de polícia e começou a seguir ele, eu falei que ele estava
em uma
biz
prata
,
dei todas
as características dele, também
estava
de moletom, falei tudo certinho e eles viu.
Eles passou
pela BR de novo com a minha bolsa e com todas as características que eu tinha dado. E aí meus amigos começou a seguir ele, aí foram com ele até numa boca de fundo que tem ali na
Morada
da Serra e ele jogou a bolsa do
m
uro aí alguém gritou o vulgo dele nesse meio
termo,
e os meus amigos escutou
.

A
í os policiais depois eu contando para eles quem que era aí eles falaram que esse careca lá já era figurinha carimbada lá no
C
ISC
aí por isso que eu sei hoje o
vulgo
dele
.

Ministério Público
:
E a Milena, a senhora também conhece, me parece aqui, porque você falou

para o oficial que
e
la
f
oi morta na época.

Yasmin:

Isso eu
conheci ela
.

Ministério Público
: V
ocê conheceu, você reconheceu na hora que você falou assim
, ah
eu conheço essa pessoa
.

N
a hora do assalto ou foi depois
?

Yasmin:

Foi
.

E
u sou uma pessoa assim, que
eu
m
arco muito o rosto de outras pessoas. Eu consigo se olhar no seu rosto, pode passar um tempo que for, eu sei que eu te vi e se for marcante para mim, eu consigo lembrar
da

onde
. E nesse
dia do assalto eu olhei bem para o rosto deles, porque eles não estavam com viseira fechada, estava bem nítido assim o rosto
.
E
aonde
eu fui assaltado era um lugar iluminado
. E aí um tempo depois eu descobri o nome dela também, aí já saiu várias notícias também dela e logo depois eu me casei com meu esposo, ele é dono de uma tabacaria. E eu trabalhei na portaria
e
aí um dia ela foi lá para entrar na tabacaria e a gente pediu identidade né
.
E aí ela me deu para entrar
,
foi na hora que eu li o nome dela na hora que eu li o nome e olhei para ela
,
eu falei eu me tr
emi
na hora
fiquei em estado
de choque né
,
porque veio aquela toda lembrança na cabeça e aí foi lá onde eu tive certeza
que
jamais
o rosto
dela ia ser esquecido
.

Ministério Público
:
Era ela então?

Yasmin:

É
que era ela que por mais que os anos se passou eu continuava lembrando certinho dela
.

Ministério Público
:
E o Diego Maradona chegou a ver na cidade de novo
?

Yasmin:

Nunca mais
.

D
epois disso depois do meu assalto
,
se eu não me engano em dezembro
,
eu
tava
assistindo um jornal SBT
,

e
aí s
aiu
entrevista que ele tinha sido preso com droga
,
aí depois disso em diante eu não vi mais não tive mais contato de ver de longe nem de perto graças a Deus

Ministério Público
:
Mas você
reconheceu ele
na
tv
também, que era ele.

Yasmin:
Reconheci.

Ministério Público
:
Tá
certo então, algo foi recuperado seu?

Yasmin, o que foi roubado?

Yasmin:

Não, só minha carteira com os documentos pessoais, deixaram lá na Record e aí alguém trabalhava na Record,
conhecia a minha avó e assimilou né, que eu seria neta dela e ligou para ela e i
r
buscar
(Id. 329448447 – p. 104-105)
(grifos meus)
.

Os policiais militares
Robson Vargas Souza
e
Lucas Fidelis Moreira da Fonseca
, em juízo
, relataram
que:

Robson Vargas Souza
: (...).
na data dos fatos, encontrava-se em serviço como comandante de viatura, quando foi informado sobre a ocorrência de dois roubos. As vítimas relataram que os crimes foram praticados por um casal que utilizava uma motocicleta modelo Honda Biz. Com base nas informações recebidas, a guarnição dirigiu-se a uma residência onde residia a adolescente Milene Natasha Soares Freitas. Durante entrevista, a menor confessou sua participação nos crimes, afirmando que os praticou em companhia de seu namorado, identificado como Diego Maradona. Questionado sobre a recuperação dos bens subtraídos, o policial informou que não se recordava se os objetos foram encontrados
(...).
(
trecho retirado da sentença -
Id.
329449353
)
.

Lucas Fidelis Moreira da Fonseca
(...).
relatou que estava em outra diligência com o GEFRON, quando tomou conhecimento da ocorrência de dois roubos consecutivos. De posse das características dos suspeitos e da motocicleta utilizada, a equipe realizou buscas e localizou a adolescente Milene Natasha Soares Freitas, conhecida no meio policial. Durante a abordagem, a menor confessou que havia participado dos crimes na companhia de seu namorado, que a levava na garupa da motocicleta. Informou ainda que, segundo a adolescente, os roubos foram cometidos mediante simulação de arma de fogo, utilizando apenas a mão por dentro da roupa para causar intimidação. Prosseguindo com as diligências, os policiais localizaram o acusado Diego Maradona, que foi conduzido ao CISC. No local, as vítimas realizaram o reconhecimento dos autores e dos bens subtraídos, os quais foram recuperados em posse dos suspeitos. Questionado sobre os objetos encontrados com o réu, o depoente afirmou que os pertences estavam descritos no boletim de ocorrência, mas não se recorda com precisão se foram localizados com o acusado, com a adolescente ou com ambos. Indagado sobre o reconhecimento dos autores, especialmente considerando que o réu utilizava capacete no momento do crime, o policial informou que a vítima provavelmente os identificou por meio de tatuagens, características físicas e pela motocicleta utilizada, mas não sabe confirmar com exatidão

(...).
(
trecho retirado da sentença -
Id.
329449353
)
.

O apelante
Diego Maradona dos Santos da Silva
, em depoimento na delegacia,
confessou a prática dos crimes,
relat
ando
que:

(...).
QUE no dia 11/12/2017, por volta das 20:00horas,
pegou sua moto
biz
de cor prata e decidiu sair juntamente com sua esposa MILENE NATASHA SOARES FREITAS que é menor de idade e
com a qual tem um filho que hoje está com 04 (quatro) anos de idade, para que pudesse praticar algum roubo para levantar um dinheiro,
pois
estava precisando pagar algumas contas
; QUE
nas proximidades de uma serralheria, no centro da cidade viu duas meninas dando bobeira, decidiu praticar o roubo da bolsa dela
;
QUE parou a moto ao lado das meninas puxou a bolsa dela uma delas e saiu vazado; QUE nem chegou anunciar o assalto, apenas puxou a bolsa dela;
QUE
dentro da bolsa não tinha nenhum celular, tinha apenas R$ 17,
00
(DEZESSETE REAIS), sendo que ainda no mesmo dia abandonou a bolsa próximo a baixada
, n
a
vila
guaporé
e ficou apenas com o dinheiro; QUE mais tarde quando estava juntamente com MILENE NATASHA na casa dela, quando ela percebeu que os POLICIAIS estavam chegando e avisou o interrogando para que abrisse fuga, pois como ela era menor de idade não iria dar nada pra ela; QUE depois ficou sabendo que os POLICIAIS levaram MILENE NATASHA para o CISC e depois ela foi encaminhada para CUIABÁ onde ficam os adolescentes que cometeram crimes.
(
.
..).
(Id. 329448410 – p. 13-15)
(grifos meus)
.

Ao
ser interrogado em juízo,

o
apelante
Diego Maradona dos Santos da Silva
optou por exercer o direito de permanecer em silêncio.

Nos delitos contra o patrimônio, que são frequentemente cometidos de forma oculta ou em segredo, a palavra da vítima assume especial relevância, muitas vezes prevalecendo sobre a negativa do acusado. Isso é especialmente verdadeiro quando o relato da vítima se mostra firme e coerente com os demais elementos de prova reunidos ao longo da instrução criminal.

No que se refere ao processo, verifica-se que
os depoimentos das vítimas são consistentes e verossímeis ao relatar os acontecimentos. A vítima
Vittória Gabrieli Mariano de Oliveira
descreveu, de forma detalhada, que foi abordada em via pública pelo apelante, que, com uma postura intimidadora, a empurrou contra a parede e exigiu que entregasse o celular, o que foi prontamente feito. Ela também relatou que, durante toda a ação, o apelante estava usando moletom e simulava estar armado o tempo todo.

A vítima
Yasmin
Crisley
dos Santos Dantas
relatou que o apelante desceu rapidamente do veículo, a encurralou entre muros e exigiu a entrega de sua bolsa, o que foi prontamente feito. Em seguida, o acusado se dirigiu à sua irmã (criança), a quem Yasmin informou não ter nenhum objeto de valor. Após oferecer seus pertences pessoais, o autor exigiu o celular, que estava no bolso traseiro. Percebendo a tentativa de subtração, Yasmin lançou o celular para o quintal de uma residência próxima, o que provocou nova agressão por parte do autor.

Ademais,
mesmo após vários anos, as vítimas reiteraram, novamente e perante as autoridades judiciais, a autoria do roubo cometido pelo acusado Diego Maradona.

Além disso, o acusado Diego Maradona
e
a adolescente Milene Natasha Soares Freitas, admiti
ram
a autoria do delito, fornecendo detalhes minuciosos de toda a execução da prática criminosa
na fase inquisitorial.

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]3.
Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.429.354/RS, relator Ministro Joel IlanPaciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019,
DJe
de 5/4/2019).

A propósito, colaciono ainda nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE PROVAS - DESCABIMENTO - RECONHECIMENTO QUE SE ALIA AOS DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO - DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DA VÍTIMA NAS DUAS FASES PROCESSUAIS - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de que o réu praticou o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia. “
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima éde extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
” [STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel IlanPaciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023].
A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não autoriza afastar a responsabilidade do réu no acontecido
. (N.U 0023891-13.2013.8.11.0002, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 11/06/
2024
,
Publicado
no DJE 14/06/
2024
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA - INOCORRÊNCIA DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - DÚVIDA QUANTO À AUTORIA
DO FURTO - ABSOLVIÇÃO - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, mas deve estar corroborada por outros elementos de prova, tais como depoimentos policiais e /ou testemunhas.

“É imperiosa a reforma da sentença a fim de propiciar a absolvição do réu da prática do delito de furto [...], se não há nos autos prova suficiente a revelar que tenha subtraído os objetos mencionados na denúncia, de modo que, diante da insuficiência probatória, impera o princípio in dubio pro reo para absolvê-lo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.” (TJMT, AP nº 70784/2017).Recurso provido para absolver o apelante por ausência de provas suficientes para condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP. (N.U 0000612-44.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/
2024
,
Publicado
no DJE 15/07/
2024
)(grifos meus).

Da análise dos depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais militares que participaram da diligência, em ambas as fases da persecução penal, não se pode chegar à outra conclusão

a

não

ser

a

de que o acusado, realmente, é autor do crime de roubo qualificado.

Em julgamento de situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação por furto qualificado fundamentado especificamente
nos depoimentos da vítima e dos policiais militares, confissão do acusado, além de filmagens do local
(
AgRg
no HC n. 846.749/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 27/6/2024), tal como decidido no caso dos autos.

No mesmo sentido, em julgamento de minha relatoria, foi fixada a seguinte tese de julgamento:
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente do policial que efetuou a
prisão em flagrante, em consonância com a palavra da vítima e demais provas dos autos
(N.U 0016441-44.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024).

Repiso,
que as vítimas foram firmes ao afirmarem que o apelante foi quem praticou o crime e o reconheceu.

Portanto, inviável cogitar a absolvição.

d) Afastamento do concurso formal. Reconhecimento do concurso material.

Subsidiariamente, a defesa pugna pelo afastamento do concurso formal e a aplicação do concurso material, em razão da regra prevista no art. 70, parágrafo único, do CP.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
reconheceu o concurso formal próprio entre o crime de roubo
majorado
(
arts
. 157, §2º, inciso II, do Código Penal) e o de corrupção de menores
(
art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
),
aplicando a pena mais grave (roubo) com o aumento de 1/6 (um sexto), resultando na pena final de

0
7 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão

e 14 (quatorze) dias-multa

(
I
d. 329449353)
.

Reconhecida a prescrição retroativa do delito previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90, resta afastada a respectiva condenação, inexistindo pena a ser considerada ou somada.

Nessas circunstâncias, fica prejudicado o reconhecimento do concurso formal anteriormente aplicado, passando a subsistir apenas a condenação pelo crime de roubo majorado, praticado em continuidade delitiva.

e)
Reajuste dosimétrico
e regime inicial de cumprimento de pena

E por fim, a Defesa requer a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, alega que
o quantum
da pena aplicada
(
7
anos, 3 meses e 3 dias)
é inferior a 8 (oito) anos, conforme o Art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Ao dosar a pena do apelante para o crime de roubo, o juízo de origem assim o fez:

(...).
4. DOSIMETRIA DA PENA

4.1 Do delito tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal

I. Analisadas as circunstâncias judiciais enumeradas no artigo 59 do Código Penal, verifico que:

a) a
culpabilidade
é a reprovabilidade social da conduta do Réu. No presente caso, a reprovabilidade da conduta é normal ao tipo;

b)
O réu é possuidor de maus antecedentes, pois foi condenado na Ação Penal n. 0004670-06.2016.8.11.0013, cujo data do fato é anterior ao delito ora apurado, com trânsito em julgado posterior
. (N.U 0005378-66.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025).

c) não existem nos autos elementos suficientes à aferição de sua
personalidade
, o que impede sua valoração;

d) não foram colhidos dados bastantes acerca de sua
conduta social
, a qual também deixo de valorar;

e) o
motivo
da prática do delito é comum à espécie;

f) as
circunstâncias
extraordinárias constituem causas de aumento e serão valorados no momento adequado;

g) as
consequências
não extrapolam à normalidade;

h) o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

À vista das circunstâncias, havendo uma desfavorável (antecedentes), fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

II.
Presente a atenuante da menoridade (art. 65, I, CP), e da confissão extrajudicial, assim atenuo a pena, mas mantenho-a no mínimo legal, em razão da Súmula 231 do STJ. Ausente agravantes.

Diante disso, fixo a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

III.
Não há causas de diminuição de pena.

Por outro lado, presente
a
causa de aumento de pena descrita no inciso II do §2º do artigo 157 do Código Penal, razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço),
fixando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, cada um no equivalente a um 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época do fato delituoso
.

Considerando a prática de dois crimes em continuidade, aumento a pena em 1/6. Assim, a pena do roubo fica em

06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

4.2 Do delito tipificado no artigo 244-B da Lei n° 8.069/1990

Analisadas as circunstâncias judiciais enumeradas no artigo 59 do Código Penal, verifico que:

a) a culpabilidade é a reprovabilidade social da conduta do Réu. No presente caso, a reprovabilidade da conduta é normal ao tipo;

b) O réu é possuidor de maus antecedentes, pois foi condenado na Ação Penal n. 0004670-06.2016.8.11.0013, cujo data do fato é anterior ao delito ora apurado, com trânsito em julgado posterior. (N.U 0005378-66.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025).

c) não existem nos autos elementos suficientes à aferição de sua personalidade, o que impede sua valoração;

d) não foram colhidos dados bastantes acerca de sua conduta social, a qual também deixo de valorar;

e) o motivo da prática do delito é comum à espécie;

f) as circunstâncias extraordinárias constituem causas de aumento e serão valorados no momento adequado;

g) as consequências não extrapolam à normalidade;

h) o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

À vista das circunstâncias, havendo uma desfavorável (antecedentes), fixo a pena-base em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

II. Presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, eis que o réu possuía menos de 21 (vinte e um) anos na data do crime. Contudo, a incidência da circunstância atenuante não permite reduzir a pena em patamar inferior ao mínimo legal, conforme preceitua a súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Ausente agravantes.

Diante disso, fixo a pena provisória em 01 (um) ano de reclusão.

III. Não há causas de diminuição ou aumento a serem valoradas, sendo assim, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão.

4.3 Concurso formal de crimes

Reconhecido o concurso formal próprio entre o crime de roubo (já majorado pelo concurso de pessoas e continuidade delitiva)
e o de corrupção de menores, aplica-se a pena mais grave (roubo) com aumento de 1/6.

Assim, fica o acusado definitivamente condenado a pena de
7 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, cada um no equivalente a um 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época do fato delituoso.

Em observância ao disposto no
art. 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal e considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Conforme a previsão do art. 387, § 2º, CPP, ao proferir sentença condenatória, deverá o juiz computar o tempo de prisão provisória, administrativa ou de internação para a determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

No caso em tela, não houve prisão cautelar.

A pena ultrapassa 04 anos, razão pela qual não se mostra cabível a substituição por penas restritivas de direitos (art. 44, CP), tampouco a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

(grifos meus) (Id.
329449353
).

Em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de
corrupção de menores (
art. 244-B,do ECA
)
praticado pelo acusado
D
iego
M
aradona dos
S
antos da
S
ilva
, remanesce apenas a pena definitiva do crime de roubo majorado, a qual foi estabelecida em
0
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além de
12 (doze) dias-multa
,
cada qual no valor de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Considerando a pena aplicada n
os termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal,
fixo o regime
semiaberto
para início do cumprimento de pena.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,

DOU
PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de
Diego Maradona dos Santos da Silva
, para
acolher a preliminar d
a
prescrição
do
crime do
art. 244-B, do ECA
e, no mérito,

manter
apenas a pena definitiva do crime de roubo majorado, a qual foi estabelecida
em
0
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além de
12 (doze) dias-multa
, alterando o regime inicial para o
SEMIABERTO
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026